Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MESTRADO E DOUTORADO. UNIVERSIDADE PORTUGUESA. INTERMEDIAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS CURSOS POR INSTITUIÇÃO BRASILEIRA. DESCREDENCIAMENTO DO DOUTORADO PELA AGÊNCIA REGULADORA DE PORTUGAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DOUTORANDO IMPEDIDO DE CONCLUIR O CURSO. COMUNICAÇÃO TARDIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de ensino objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: “1) DECRETAR a rescisão do contrato celebrado pelas partes (ID. 166167958); 2) CONDENAR a parte ré a restituir ao autor o valor de R$ 17.298,00 (dezessete mil, duzentos e noventa e oito reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação válida; 3) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor do valor de R$ 10.567,31 (dez mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida; 4) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em jugado da presente sentença.".
2. Preliminarmente, a recorrente sustenta sua ilegitimidade para a causa, ao argumento de que a prestação de serviços é de responsabilidade da UAL (Universidade Autônoma de Lisboa). No mérito, reforça que não é uma instituição de ensino e que na verdade apenas intermediou a venda dos cursos oferecidos pela UAL no Brasil. Acrescenta que o descredenciamento da Universidade portuguesa ocorreu sem sua ingerência, motivo pelo qual não pode ser penalizada pela conduta de terceiros. Nesse trilhar, afirma que não cometeu ato ilícito passível de reparação. Subsidiariamente, pede a redução do pedido de ressarcimento em razão de o recorrido ter cursado todas as aulas do Doutorado, apenas não conseguindo obter o título. Aduz que a manutenção da sentença, nesse ponto, geraria enriquecimento ilícito por parte do consumidor.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, ainda que a recorrente sustente ser mero intermediador contratual. Extrai-se do contexto que o IURJ obtém vantagem ao comercializar os cursos oferecidos pela UAL no Brasil, captando diversos consumidores. Assim, o proveito econômico daí advindo justifica sua legitimidade para a causa por evidenciar a parceria das instituições na oferta dos serviços educacionais e o ganho financeiro deles decorrentes. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE.
4. Na hipótese, o recorrido contratou os serviços prestados pela UAL por intermédio da IURJ, recorrente, mas foi impedido de concluir o Doutorado, por ter sido o curso descredenciado pela Agência Reguladora de Portugal. Incontroverso também que o aluno cursou as disciplinas do Doutorado, não sendo possível, entretanto, apresentar sua tese de doutoramento, em virtude do óbice administrativo, o que o impediu a conclusão da pós-graduação.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (responsabilidade objetiva preconizada no Código de Defesa do Consumidor).
6. Pela análise do acervo probatório (ID 54507034), verifica-se que o autor contratou os serviços educacionais de Mestrado e Doutorado ofertados pela instituição recorrente e executados pela parceira portuguesa, UAL. Como mencionado no item 3, o contrato comprova que o recorrente atuou como fornecedor de serviços, colocando à disposição do mercado os cursos mencionados, recebendo o preço correspondente pela venda (ID 54507044). O cenário deixa evidente que a atuação da instituição recorrente não se resume à simples intermediação entre vendedor e comprador, como se apenas aproximasse as partes para a conclusão do negócio. O IURJ é a pessoa jurídica que recebe o pagamento do preço dos serviços e quem remete à UAL os dados dos alunos que serão matriculados. Assim, distante de ser mera corretora de serviços como sugere, auferindo vantagem na comercialização dos cursos.
7. Ademais, a tese de que não teria contribuído para o evento danoso não lhe socorre, na medida em que o descredenciamento de cursos encontra-se na linha de desdobramento dos serviços educacionais prestados pela UAL, com quem o IURJ, mantém parceria de vendas.
8. Em sendo a fiscalização do serviço ato regular e previsível, inserido na esfera de atuação dos fornecedores, é de se concluir não se tratar de fortuito externo. O aluno que contrata a prestação de serviços educacionais, especialmente dos cursos de Mestrado e Doutorado, parte da premissa de que os fornecedores estão em operando regularmente, em observância ao que estabelecem os órgãos e agências reguladoras, independentemente da nacionalidade da pessoa jurídica.
9. Agrava a situação o fato de não apenas o curso ter sido descredenciado como a falha na comunicação ao consumidor, que obteve tardiamente e por intermédio de terceiros a notícia de que não seria possível concluir o Doutorado. Nesse contexto, para além do descumprimento contratual, restou evidente também a falha no que diz respeito ao dever de informação por parte da recorrente (art. 6o, III, do CDC).
10. De outro lado, ainda que o consumidor tenha cursado as aulas de Doutorado, estas não lhes serão úteis se não for possível obter o título. Logo, não se evidencia enriquecimento sem causa por parte do recorrido, primeiro por não ter contribuído para o evento danoso e segundo porque sua mera condição de discente é insuficiente para alcançar o fim almejado que, repetindo, seria o de obter o título de Doutor. Por essas razões, correto o entendimento da juíza sentenciante que determinou a restituição de metade da quantia paga pela prestação de serviços educacionais e reduziu equitativamente o valor pretendido a título de ressarcimento pelas despesas de manutenção, como hospedagem e alimentação.
11. Dessa maneira, a falha na prestação dos serviços, não pelo simples descumprimento, mas especialmente pela falta de informações adequadas, extrapolou a esfera do mero aborrecimento e atingiu os atributos da personalidade da parte consumidora, a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X).
12. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, servir como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punir o agente causador do dano e prevenir futura ocorrência de fatos semelhantes.
13. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
14. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
15. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
16. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
18. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.